Tribunal: TJDFT
Processo: 0725285-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. O encerramento irregular, por si só, não constitui motivo suficiente para a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica devedora; todavia o será quando – de modo associado com as tentativas frustradas de constrição de bens e evidências de fatos concretos no sentido de que o esvaziamento patrimonial foi provocado com o fim de obstar a satisfação do crédito – ficar revelado que o encerramento objetiva fraudar a lei. Precedente.